Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-57.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001061-57.2014.8.14.0027

APELANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: DALILA APARECIDA GUGEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – GOM-CPC. PROFESSORA NOMEADA COMO DIRETORA I. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal em face do Município de Mãe do Rio, pleiteando o pagamento retroativo da gratificação por exercício de função como Diretora I no valor de R$ 1.100,00 mensais, no período de março de 2009 a dezembro de 2012, com fundamento na Lei Municipal nº 445/2005 e nos anexos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério. A sentença julgou procedente o pedido, impondo ao Município o pagamento das verbas requeridas com incidência de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em examinar:

(i) se a parte autora comprovou o direito à gratificação pela função de Diretora I, à luz dos requisitos legais estabelecidos pela norma municipal;

(ii) se competia ao Município produzir prova acerca do número de alunos matriculados na unidade escolar durante o período mencionado;

(iii) se a ausência de impugnação administrativa à designação da autora para o cargo, à época, gera expectativa legítima ao recebimento da verba pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado o exercício da função de Diretora I pela autora, incumbe ao Município o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos legais para a percepção da gratificação, nos termos do art. 373, II do CPC.

4. A Administração Pública, ao manter a servidora nomeada para cargo cuja previsão legal exige quantitativo mínimo de alunos, atrai para si a presunção de que os requisitos legais estavam atendidos, inclusive o critério quantitativo de discentes.

5. A ausência de qualquer revisão administrativa da designação da autora como Diretora I durante o período alegado configura
venire contra factum proprium
, reforçando a expectativa legítima quanto ao recebimento da gratificação respectiva.

6. Correta a aplicação dos juros e correção monetária com base nos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

7. Majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a jurisprudência do STJ, inclusive em sentenças ilíquidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Compete ao ente público, diante da presunção de legalidade da nomeação da servidora à função de Diretora I, produzir prova quanto à inobservância dos requisitos legais para o pagamento de gratificação, notadamente o número de alunos da unidade escolar.

A ausência de impugnação administrativa durante o exercício da função inviabiliza a alegação posterior de irregularidade no cumprimento dos critérios legais, sob pena de violação da boa-fé administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 445/2005; RE 810.947 (Tema 810 do STF); REsp 1.495.144/RS (Tema 905 do STJ).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.143/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 10.10.2022, DJe 13.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do relatório e do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra sentença proferida pela Juízo da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
DALILA APARECIDA GUGEL
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos (id. 10750645 – págs. 2/4):

“(...) DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, condenando o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO a pagar à autora as GRATIFICAÇÕES PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GOM- CPC de Diretora I no importe de R$ 1.100,00 por mês, de MARÇO/2009 a DEZEMBRO/2012, compensando-se os valores pagos a título de Gratificação de Dedicação, bem como ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (5%) DESDE MARÇO/2011, corrigidos e atualizados monetariamente.

Condeno o Município de Mãe do Rio em honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Acresçam-se à condenação atualização monetária e juros de mora, ambos pelo índice de correção da poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97) sobre os valores que forem apurados na forma acima indicada, a primeira contada mês a mês, iniciando-se no mês seguinte àquele em que o adicional é devido e os segundos a partir da data da citação.

A liquidação da sentença far-se-á por cálculo de responsabilidade do autor, em até quinze dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.

Nos termos do art. 496, § 3º, inciso III do NCPC, deixo de proceder à Remessa
ex officio
para a validade do decreto condenatório.”

O recorrente, em suas razões recursais (id. 10750646 - pág. 6 a 10750647 - pág. 2), argumenta, em suma, a impossibilidade do pagamento da gratificação pleiteada em razão da insuficiência de provas no sentido de que a escola dirigida pela apelada continha entre 301 e 999 discentes, requisito para a concessão de tal verba.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a demanda seja julgada improcedente.

A recorrida apresentou contrarrazões recursais em id. 10750647 - Pág. 5 a 10750648 - pág. 1, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível pelo que passo a analisá-lo.

Cinge-se a questão em torno de se verificar se a ora apelada faz jus ao recebimento da gratificação correspondente no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais) mensais, instituída pela Lei Municipal n.º 445/2005.

Na espécie, a autora, ora apelada, afirmou ter exercido a função de “Diretora I” na E.M.E.F. Rui Barbosa, no período de maio/2006 a dezembro/2012, sem percepção da gratificação a que faria jus em razão da escola ter entre 301 a 999 alunos - GOM- CPC.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedente o pedido constante da exordial, pois a autora não teria feito prova da sua alegação.

Contudo, como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente público produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

No caso, a autora, ora apelada, demonstrou no id. 10750634 - Pág. 2, o exercício da função de diretora escolar no âmbito do Município apelante.

A alegação de não recebimento da gratificação pela recorrida é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever jurídico de contrapor-se a tais argumentos mediante, no caso, a comprovação de que a escola mencionada não tinha a quantidade de discentes exigidos pela legislação municipal para a concessão da gratificação GOM- CPC.

Isso se diz porque em favor da apelada milita o fato de que a função que exerceu era a de “Diretor I”, destinada a escolas com número de alunos entre 301 e 999, conforme anexo II do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (id. 10750650 - Pág. 1). Assim, considerando que a Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, presume-se que a exigência legal numérica foi preenchida.

Logo, cabia a municipalidade o ônus de produzir provas que pudessem ensejar o afastamento da pretensão deduzida em juízo pela autora da demanda. Nesse sentido, dispõe o art. 373, II do CPC, ao tratar do ônus da prova:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O Município, entretanto, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da municipalidade.

Ademais, a alegação de que a escola não contava com o número de discentes exigidos para a concessão da gratificação incorre em
venire contra factum proprium
, pois houve o exercício durante todo o período mencionado da função de “Diretor I” pela apelada, sem nenhuma revisão por parte da Administração a respeito, considerando que a lei municipal prevê a função de “responsável” – DM –FG1 para unidades escolares com montante de 200 a 300 alunos, conforme se depreende do anexo II do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (id. 10750650 - Pág. 1).

Dessa maneira, se o apelante não reviu a função para a qual nomeou a apelada em razão do número de discentes da escola mencionada, gerou expectativa legítima ao pagamento da gratificação ora pleiteada, não cabendo agora suscitar que o requisito numérico não fora preenchido.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e, ainda, pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença de 1º grau.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025